Tribunal: TJMT
Processo: 1016783-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016783-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO REAL VALOR DO IMÓVEL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA AVALIAÇÃO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto
por
LOINIR BAU
de decisão que, na E
xecução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 0000253-16.2016.8.11.0108) proposta por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A.
,
indeferiu o pleito feito de exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, homologou o valor da avaliação e indeferiu pedido de realização de nova perícia no imóvel penhorado

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.

As questões consistem em saber se é cabível exceção de pré-executividade como matéria de defesa para discutir excesso de execução e se deve ser mantida a homologação da avaliação do imóvel ou se deve ser determinada a realização de nova perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A
exceção
de
pré
-
executividade
não é a via adequada para discussão de questões que envolvem o
excesso
de
execução
, mas de vício, erro de ordem jurídica ou material que contamina em nulidade o feito executivo.

4.

A
Exceção
de
Pré
-
Executividade
é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

5.

Fica evidente a necessidade de dilação probatória quanto a alegação de
excesso
de
execução
e quanto à utilização de índices incorretos, não podendo ser discutido em sede de
exceção
de
pré
-
executividade
.

6.

Necessidade de revogação da homologação da avaliação para determinar a realização de nova perícia de modo a apurar o real valor do imóvel.

7.

Devem ficar suspensos até a realização da nova avaliação, os efeitos da arrematação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
LOINIR BAU
.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 0000253-16.2016.8.11.0108) proposta por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. (sucessora de LAAD AMÉRICAS N.V. ID 125599011 - origem)
contra
ALECSANDRO BAÚ
,
KELLEN LISIANE SCRAMOSIN BAÚ
,
LOINIR BAU, VILMA FÁTIMA BAÚ, SERGIO DA SILVEIRA E EDINÉIA BAÚ DA SILVEIRA
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID. 142024762 - Pág. 6 - origem): indeferiu o pleito feito de exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução e indeferiu pedido de realização de nova perícia no imóvel penhorado.

AGRAVO
:
LOINIR BAU
alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada porque o excesso de execução arguido na exceção de pré-executividade restou claramente demonstrado e não requer dilação probatória. Sustenta que apontou o uso de índices não permitidos no cálculo apresentado pela exequente e que apresentou o cálculo do valor que entende devido (R$6.165.037,75). Argumenta que se necessária a realização de nova perícia, porque a existente nos autos encontra-se defasada, além do fato de que o valor homologado é menor do que o encontrado na avaliação.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da execução e do leilão a ser realizado em 05/07/2024. No mérito, busca o provimento do recurso para acolher o excesso de execução, como pleiteado na exceção de pré-executividade e para determinar a realização de nova avaliação.

CONTRAMINUTA
:
(ID 222868652) pelo desprovimento.

Pedido de reconsideração do deferimento do efeito suspensivo ao leilão (ID 223966170)

Manifestação do arrematante (ID 232256161): pugna pelo desprovimento do recurso e homologação da arrematação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
LOINIR BAU
de decisão que, na E
xecução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 0000253-16.2016.8.11.0108) proposta por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A.
,
indeferiu o pleito feito de exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, e indeferiu pedido de realização de nova perícia no imóvel penhorado.

O agravante
LOINIR BAU e outros
são requeridos na
execução de título extrajudicial, proposta por LAAD AMERICAS NV, sucedida por

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A.
contemplando crédito que adquiriu por cessão, representado pela Escritura Pública de Contrato de Empréstimo cumulado com Constituição de Garantia Hipotecária e Contrato de Fiança, datado de 16/09/2013, cujo empréstimo foi no valor de U$ 1.000.000,00 (Hum milhão de dólares), e os executados ofereceram como garantia hipotecária o imóvel rural

denominado FAZENDA FLORENÇA, com área de 258,00 hectares registrado no CRI de Tapurah/MT as margens da matrícula no 1.668, que foi penhorado nos autos (ID 45800264 - Pág. 191 origem).

O executado, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou as mesmas matérias trazidas agora no agravo, ou seja, excesso de execução pelo uso de índices não permitidos e a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel penhorado.

A decisão agravada indeferiu
a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, e homologou a avaliação do imóvel (ID 134058617)
.

Este é o motivo do inconformismo do agravante.

Para melhor compreensão da questão, necessário se faz narrar a história que deu origem à decisão.

A execução foi proposta em 02/02/2016, e a avaliação do imóvel penhorado foi feita em 22/06/2022. Os executados, embora intimados sobre o laudo, nada manifestaram, conforme consignou a decisão proferida em 09/11/2023, que homologou a avaliação e que ordenou a venda do imóvel (id. de origem 134058617).

O executado LOINIR BAU

tomou ciência da decisão homologatória na mesma data, mas também não se manifestou contra ela no prazo recursal.

Formulou então pedido de chamamento do feito à ordem, na qual formulou pedido de nova avaliação e a suspensão do leilão marcado para 15.12.2023, que foi acolhido em sede de retratação do Juízo.

Essa decisão foi objeto do AI 1030063-08.2023.8.11.0000, no qual foi concedida a liminar para restabelecer a venda do imóvel (ID 137136574), porém o resultado do leilão foi negativo (ID 147584804).

O agravante se manifestou novamente requerendo a análise da exceção de pré-executividade (ID 137191767) e a decisão acolheu em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução em R$3.440.137,71 (três milhões, quatrocentos e quarenta mi, cento e trinta sete reais e setenta um centavos) e fixando o montante devido em R$6.165.037,75 (seis milhões cento e sessenta e cinco mil, trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), porém não acolheu o pedido de suspensão da execução (ID 144472341).

Dessa decisão foi interposto o AI 1007838-57.2024.8.11.0000, cuja liminar foi indeferida e depois foi julgado prejudicado em virtude de retratação do Juízo (ID 155668623).

O Juízo proferiu nova decisão suspendendo a decisão anterior, porque constituiu decisão surpresa, para que o exequente se manifestasse sobre a exceção do executado (ID 149489517).

Apresentada a manifestação do exequente, nova decisão foi proferida para rejeitar a exceção de pré-executividade por não constatar o alegado excesso de execução porque necessária dilação probatória, somente compatível com embargos à execução, já atingidos pela preclusão lógica e temporal (ID 152526474).

Contra essa decisão o executado opôs novos embargos declaratórios (ID 153323669) e o exequente também (ID 153567268).

Os embargos do executado foram rejeitados, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade e os embargos da exequente acolhidos para homologar o valor da avaliação do imóvel em R$16.983.128,59.

Eis a decisão agravada.

Embora tenha sido concedida a antecipação da tutela neste recurso para determinar a suspensão do leilão, o leiloeiro informa não ter sido intimado da decisão em tempo hábil e, portanto, foi realizado o leilão, dessa vez positivo, com a
arrematação do bem pelo valor de
R$8.891.564,29
por SPP Participações LTDA - CNPJ: 37.700.170/0001-99
(ID 232256180).

O arrematante se manifestou e pugnou pelo desprovimento do recurso e pela homologação da arrematação (ID 232256161).

Busca o agravante a reforma da decisão, de modo a acolher o excesso de execução alegado em exceção de pré-executividade e que seja determinada nova avaliação do bem levado a leilão.

No que diz respeito ao alegado excesso de execução pela utilização de índices de correção indevidos, observa-se que a decisão proferida no ID 152526474 nem chegou a apreciar a questão, porquanto necessária a dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade que exige que o alegado excesso seja evidente, o que, no caso, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL – ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

– QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SIMPLES PETIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 917, §1o, DO CPC NÃO CONFIGURADOS - INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE DISTRIBUIR EM AUTOS APARTADOS – ART. 914, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória” (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3/11/2023).

É vedada a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressãode instância.

“Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”. (art. 914, §1o, do CPC).

O Executado somente poderá impugnar por simples petição a incorreção da penhora ou avaliação errônea (art. 917, §1o, do CPC). (N.U 1021158-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ÍNDICES – REAJUSTES -EXCESSO DE PENHORA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a
análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução
, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor;
limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória
.

No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando os índices de reajustes e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Tal matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção
.

Além disso,
os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução
.

Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou. (N.U 1029399-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

A outra alternativa para o executado discutir o alegado excesso, em razão dos índices aplicados, seria se utilizar dos embargos à execução, porquanto esse procedimento permite a dilação probatória, porém deixou passar a oportunidade para fazê-lo.

Desse modo,
não comporta reforma a decisão na parte em que rejeitou a exceção de pré-executividade
.

O outro tema contra o qual se insurge o agravante é a homologação da avaliação feita do imóvel.

Verifica-se que o imóvel penhorado na execução já foi, por duas vezes, objeto de avaliação por perito qualificado.

Na primeira avaliação oficial, realizada em 07/04/2017, o imóvel foi avaliado em 600 (seiscentas) sacas de soja por hectare, sendo o valor da saca de soja R$46,00, totalizando
R$7.120.800,00
(sete milhões cento e vinte mil oitocentos reais) (ID 45800264 - Pág. 142).

O exequente, inconformado com a primeira perícia, juntou nova avaliação realizada em 01/08/2017, na qual o perito concluiu que o valor do imóvel seria
R$5.147.740,00
(cinco milhões cento e quarenta e sete mil setecentos e quarente reais - ID 45800264 - Pág. 215/216).

A segunda avaliação oficial, realizada em 30/05/2022, chegou ao valor de
R$25.485.983,35
(vinte e cinco milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) (ID 87832574 - Pág. 02/13). Destaca-se que os executados foram intimados da avaliação, porém nada manifestaram (ID 93565607 - Pág. 1, 93565635 - Pág. 1, 93565637 - Pág. 1 e 93567342 - Pág. 1).

O exequente requereu a homologação da avaliação e designação de hasta pública (ID 128837233), pedido que foi deferido pelo Juízo (ID 134058617).

O leilão realizado, tendo por base o valor da avaliação, restou infrutífero (ID 137447231 - Pág. 1/3) e depois também foram negativas as tentativas de venda direta (ID 147584804 - Pág. 1), e o leiloeiro sugeriu a atualização da avaliação de acordo com o valor atual da saca de soja, que teria sofrido grande queda após a avaliação e sugeriu que o valor correto seria
R$16.983.128,59
(dezesseis milhões, novecentos e oitenta e três mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) (ID 148528882 - Pág. 1/2).

O executado, alegando que a avaliação estaria defasada, pleiteou a realização de nova avaliação

O Juízo determinou a realização de nova avaliação pelo perito Lauri Luís Steffani, que realizou a primeira avaliação (ID 152526474 - Pág. 3).

Na sequência, ambas as partes interpuseram embargos declaratórios e o Juízo negou provimento ao recurso do executado, para manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, e deu provimento ao recurso da exequente, para homologar o valor da avaliação do imóvel em
R$16.983.128,59
, determinando que o leiloeiro seja intimado para realizar novo leilão, revogando a decisão anterior que havia determinado a realização de nova avaliação (ID 157114819 - Pág. 2).

Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, por meio do qual busca manter a decisão para a realização de nova avaliação do bem.

A sequência de avaliações e demonstrações de inconformismo das partes deixou realmente a situação muito confusa. Primeiro porque, rejeitada a exceção de pré-executividade, o valor da dívida supera os R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), portanto o valor pelo qual o imóvel foi arrematado no leilão que se realizou em 05/07/2024, qual seja
R$ 8.891.564,29,
a ser pago em uma entrada de R$ 2.222.891,07 e mais 30 parcelas de R$222.289,11 (ID 232256180 - Pág. 3), não seria capaz nem de quitar a dívida exequenda.

Desse modo, conforme se fez constar da decisão que deferiu a liminar de suspensão do leilão, que acabou acontecendo em razão da ausência de intimação do leiloeiro em tempo hábil, “
Ainda que não se ignore o fato de que a ação de execução foi proposta há mais de 8 anos, bem como a desídia do agravante com relação à sua manifestação nos autos, conforme se verifica da decisão posta no AI 1030063-08.2023.8.11.0000, que analisou o pedido de liminar apenas, é certo que não se pode permitir que a venda do imóvel penhorado se dê em prejuízo ao devedor ou mesmo a terceiro, em caso de decretação da nulidade do leilão em razão da venda do imóvel por preço vil”.

A grande discrepância entre os dois valores de avaliação, algo da ordem de R$9.000.000,00, que equivale ao total do valor executado, de modo que seria temerário permitir que seja homologada a arrematação por preço inferior ao valor do débito, muito abaixo do menor valor da avaliação.

Não se pode priorizar a efetividade da execução, autorizando a expropriação do bem penhorado sem que se tenha certeza de que o valor pago por ele no leilão corresponde ao justo valor, a fim de evitar a alienação por preço vil.

Desse modo, se verifica
a necessidade de realização de nova avaliação, para que se possa apurar o real valor do imóvel arrematado,
determinando-se a suspensão dos efeitos da arrematação, até
a conclusão da avaliação
.

Com estas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para reformar a parte da decisão que homologou a avaliação no valor de
R$16.983.128,59 e para determinar que seja feita nova avaliação, ficando suspensos os efeitos da arrematação, que será posteriormente analisada para saber se o valor oferecido é compatível com o real valor do imóvel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024